Tribunal: STF
Processo: RE 1319330
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA N. 303/2019. CRÉDITO SUPERPREFERENCIAL. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. PAGAMENTO POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO SUPERPREFERENCIAL. FRACIONAMENTO DO PRECATÓRIO. ADMISSIBILIDADE. RESOLUÇÃO Nº 303, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. HARMONIA COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1. O ordenamento constitucional dispõe que no âmbito federal, até o limite de 180 (cento e oitenta) salários mínimos, os créditos superpreferenciais prevaleçam sobre todos os demais créditos. 2. Esse tratamento vale em relação a todos os créditos não gravados com a superpreferência, sejam eles exigíveis por meio de precatório ou por meio de RPV. 3. A superpreferência admite, até mesmo, o fracionamento da execução, para que seja atingido o seu objetivo, que é o de privilegiar os maiores de 60 (sessenta) anos de idade, os portadores de doenças graves e os deficientes. 4. A vedação de fracionamento prevista no § 8ºdo artigo 100 da CF/88 não se aplica quando está em jogo a prioridade do crédito superpreferencial, uma vez que esse dispositivo apenas visa a evitar que ele seja promovido para que uma parte do crédito exigível por meio de precatório seja cobrada pela via da RPV. 5. A disciplina contida na Resolução nº 303, de 19/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, está em sintonia com o ordenamento constitucional. 6. Agravo de instrumento provido” (e-doc. 167).
    2. O recorrente assevera ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 2º e 8º do art. 100 da Constituição da República.
    Alega que “o órgão fracionário do Tribunal a quo reconheceu que o art. 100, § 2º da Constituição, com a redação dada pela EC nº 62/2009, passou a autorizar o fracionamento do precatório, mediante a permissão de expedição de ‘requisição de pequeno valor’ (RPV) no valor de até 180 (cento e oitenta) salários mínimos, os créditos superpreferenciais, reservando a parcela residual para pagamento por precatório, conforme interpretação constante no art. 9º da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça” (fl. 2, e-doc. 170).
    Argumenta que “o art. 100 da CF, ao prever o pagamento preferencial do precatório para valores de até 3 vezes o previsto para RPV, não autoriza a expedição de RPV, apenas utiliza a referência de valor. Em nenhum momento a Constituição Federal prevê expedição de RPV para valores acima de 60 salários mínimos, o que abalaria a lei orçamentária e o planejamento contábil do Estado. O fracionamento autorizado pelo § 2º refere-se ao próprio precatório, quer dizer que o precatório pode ser fracionado para pagamento do crédito preferencial sem respeitar a ordem cronológica de pagamentos. Não há autorização para fracionamento para pagamento por RPV” (fl. 5, e-doc. 170).
    Assinala que “a ‘superpreferência’ trazida no texto constitucional foi criada com o intuito de ser uma exceção ao regime especial de pagamento de precatórios objeto tanto da EC's 62/2009, quando da EC 94/2016. Trata-se de uma preferência para os beneficiários que tiverem 60 anos de idade ou mais ou forem portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, com valor limitado a três vezes o da requisição de pequeno valor. Essa preferência foi criada em relação a todos os outros precatórios, em decorrência particular da criação de regime especial de pagamento que dilatava o prazo e forma de pagamentos de Estados e Municípios. Como visto, em nada ela tem relação com as requisições de pequeno valor” (fl. 8, e-doc. 170).
    Sustenta que “a Resolução CNJ 303/2019, ao estabelecer que a ‘superpreferência’ deve ser paga via RPV desvirtua por completo a mens legis que acompanha o artigo 100, § 2º do texto constitucional. E mais, contraria expressamente a vedação constitucional de fracionamento do precatório para que parte dele seja pago por RPV de que trata o mesmo art. 100, em seu § 8º” (fl. 8, e-doc. 170).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário “para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, com fundamento no art. 100, §§ 2º e 8º da CRFB, para afastar a possibilidade de fracionamento do precatório, com pagamento de RPV do crédito superpreferencial” (fl. 9, e-doc. 170).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4. O Tribunal de origem assentou:
    “O ordenamento constitucional dispõe que no âmbito federal, até o limite de 180 (cento e oitenta) salários mínimos, os créditos superpreferenciais prevaleçam sobre todos os demais créditos. 
    Esse tratamento vale em relação a todos os créditos não gravados com a superpreferência, sejam eles exigíveis por meio de precatório ou por meio de RPV. 
    Além disso, a superpreferência admite, até mesmo, o fracionamento da execução, para que seja atingido o seu objetivo, que é o de privilegiar os maiores de 60 (sessenta) anos de idade, os portadores de doenças graves e os deficientes. 
    Por sua vez, a vedação de fracionamento prevista no § 8º do artigo 100 da CF/88 não se aplica quando está em jogo a prioridade do crédito superpreferencial, uma vez que esse dispositivo apenas visa a evitar que ele seja promovido para que uma parte do crédito exigível por meio de precatório seja cobrada pela via da RPV. 
    Por fim, a disciplina contida na Resolução nº 303, de 19/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), está em sintonia com o ordenamento constitucional que a inspira” (fl. 6, e-doc. 168).
    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, na lista preferencial prevista no § 2º do art. 100 da Constituição da República, se autoriza o pagamento por precatório preferencial, mas esse pagamento não se realiza imediatamente por Requisição de Pequeno Valor – RPV:
     “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, §2º). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE ‘SUPERPREFERÊNCIA’ A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5º). INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5º, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5º XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2º) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CF, ART. 1º, CAPUT, C/C ART. 5º, CAPUT). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1º, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2º), AO POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5º, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. 1. A aprovação de emendas à Constituição não recebeu da Carta de 1988 tratamento específico quanto ao intervalo temporal mínimo entre os dois turnos de votação (CF, art. 62, §2º), de sorte que inexiste parâmetro objetivo que oriente o exame judicial do grau de solidez da vontade política de reformar a Lei Maior. A interferência judicial no âmago do processo político, verdadeiro locus da atuação típica dos agentes do Poder Legislativo, tem de gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto da Constituição Federal. Inexistência de ofensa formal à Constituição brasileira. 2. Os precatórios devidos a titulares idosos ou que sejam portadores de doença grave devem submeter-se ao pagamento prioritário, até certo limite, posto metodologia que promove, com razoabilidade, a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e a proporcionalidade (CF, art. 5º, LIV), situando-se dentro da margem de conformação do legislador constituinte para operacionalização da novel preferência subjetiva criada pela Emenda Constitucional nº 62/2009. 3. A expressão ‘na data de expedição do precatório’, contida no art. 100, §2º, da CF, com redação dada pela EC nº 62/09, enquanto baliza temporal para a aplicação da preferência no pagamento de idosos, ultraja a isonomia (CF, art. 5º, caput) entre os cidadãos credores da Fazenda Pública, na medida em que discrimina, sem qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar a idade de sessenta anos não na data da expedição do precatório, mas sim posteriormente, enquanto pendente este e ainda não ocorrido o pagamento. 4. A compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previsto nos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC nº 62/09, embaraça a efetividade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CF, art. 5º, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CF, art. 2º) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CF, art. 5º, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, caput). 5. O direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) resta violado nas hipóteses em que a atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios perfaz-se segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na medida em que este referencial é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. É que a inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período). 6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1º, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão ‘independentemente de sua natureza’, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC nº 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. 7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra. 8. O regime ‘especial’ de pagamento de precatórios para Estados e Municípios criado pela EC nº 62/09, ao veicular nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e ao impor o contingenciamento de recursos para esse fim, viola a cláusula constitucional do Estado de Direito (CF, art. 1º, caput), o princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2º), o postulado da isonomia (CF, art. 5º), a garantia do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV), o direito adquirido e à coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI). 9. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente em parte” (ADI n. 4.357, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 26.9.2014).
    Confira-se trecho do voto do Ministro Ayres Britto proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.357/DF: 
    “De logo ajuízo que apenas em parte merecem acolhida as contraditas. E assim me posiciono por entender que a emenda atacada, numa primeira análise, apenas criou um benefício para as pessoas idosas e aquelas portadoras de doença grave. Benefício que não existia anteriormente. Donde me parecer reverente aos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade a limitação dessa nova preferência ao triplo do fixado em lei como obrigação de pequeno valor. É dizer: o poder de reforma constitucional bem pode instituir um benefício (preferência entre os débitos já favorecidos) mais amplo (o pagamento integral, por exemplo)! Como também pode deixar de institui-lo. E se é assim, incontroverso que pode fazê-lo por modo limitado, segundo a parêmia do ‘quem pode o mais pode menos’, aqui perfeitamente aplicável. Além disso, a quantia sobejante ‘será [paga] na ordem cronológica de apresentação do precatório’, respeitada, obviamente, a preferência do § 1º do art. 100, porque o alimentar é o que há de mais elementar. Em outras palavras, a quantia correspondente ao triplo da fixada em lei como obrigação de pequeno valor sai de uma lista preferencial de precatórios (a dos débitos de natureza alimentícia) para outra ainda mais favorecida. Só e só. Daí não se cogitar (pelo menos neste ponto) de vulneração à autoridade das decisões judiciais. Os débitos serão pagos integralmente, como seriam se não houvesse a norma do § 2º do art. 100 da Magna Carta”. 
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.304.968, de minha relatoria, DJe 1º.2.2021; Recurso Extraordinário n. 1.300.635, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.12.2020; Recurso Extraordinário n. 1.310.690, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.3.2021; Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.049.450, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 20.10.2017; e Recurso Extraordinário n. 1.306.205, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 18.2021.
    5. Ressalte-se que, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.556, a Ministra Rosa Weber deferiu “parcialmente o pedido de medida cautelar, ad referendum do Tribunal Pleno, para suspender, até o julgamento do mérito desta ação, os efeitos do artigo 9º, §§ 3º e 7º, da Resolução nº 303/2019 do CNJ” (DJe 8.1.2021). É indevida, portanto, a aplicação do dispositivo da Resolução do Conselho Nacional de Justiça – CNJ pelo Tribunal de origem.
     A Ministra Rosa Weber concluiu que “a Resolução nº 303/2019 não guarda consonância literal com o disciplinamento constitucional do pagamento de créditos superpreferenciais de natureza alimentícia por meio de precatórios, nem com a jurisprudência até o momento firmada nesta Casa” (DJe 8.1.2021). 
    A conclusão adotada no julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar que o pagamento seja realizado por precatório, observada a preferência prevista no § 2º do art. 100 da Constituição da República.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora